Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECIMENTO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. O fato de o tratamento não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ.
3. Recurso provido.